Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-19.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Prequestionamento -Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Prequestionamento -Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.